Tribunal: TJBA
Processo: 0528934-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528934-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: Claudia Cajazeira Pereira Sucessora processual de Thiago Cajazeira Pereira

Advogado(s)
:
CAROLINE ANJOS DOS SANTOS, MARCELA DOS SANTOS BISPO, REINALDO SANTOS COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DECORRENTE DE OBRA MAL EXECUTADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação indenizatória ajuizada por particular contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, pleiteando reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por vergalhão deixado exposto em via pública após retirada de poste pela concessionária. O acidente provocou fratura no pé esquerdo do autor, então menor de idade, gerando despesas médicas e sofrimento físico e psíquico. Sentença de procedência que condenou a ré ao pagamento de R$ 601,95 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais. A concessionária interpôs apelação sustentando ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e excessividade das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder por acidente decorrente de obra realizada em via pública; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, notadamente o nexo causal e o defeito na prestação do serviço, para justificar a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva da concessionária é reconhecida quando o dano decorre de defeito na execução de serviço por ela prestado, independentemente da natureza do bem público (poste) ou da titularidade da via onde ocorreu o acidente.

4. O conjunto probatório comprova que o vergalhão causador do acidente era oriundo de obra de retirada de poste realizada pela COELBA, cuja execução foi inadequada, deixando material exposto sem sinalização.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a prova de culpa da concessionária.

6. O nexo causal entre o acidente e a conduta da ré está demonstrado por fotos do local, documentos médicos e protocolo de reclamação administrativa à própria concessionária.

7. Os danos materiais foram comprovados por recibos de consultas e medicamentos diretamente vinculados à lesão causada.

8. O dano moral decorre da própria lesão física e sofrimento experimentado pela vítima, configurando dano in re ipsa, sendo razoável o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de defeito na prestação de serviço, mesmo quando o acidente ocorre em via pública e envolve estrutura física relacionada à sua atividade.
ii)
Configura defeito na prestação do serviço a execução de obra que deixa material perfurocortante exposto sem sinalização, gerando risco a pedestres.
iii)
O dano moral decorrente de lesão física é presumido, sendo suficiente a comprovação do evento danoso e do nexo causal com a conduta da ré.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8001198-63.2016.8.05.0032, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 11.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
0528934-63.2018.8.05.0001
)
interposto pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara
de Relações de Consumo
da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória contra ela ajuizada
por
THIAGO CAJAZEIRA PEREIRA e outros
, ora Apelados
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, em relação ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA